Tribunal: CARF
Processo: 16020.000071/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16020.000071/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.360 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS SUPERIORES PESQUISA E
TECNOLOGIA - CIESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2004
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
O lançamento deve ser retificado para excluir os pagamentos espontâneos,
acrescidos dos juros de mora, anteriores ao início do procedimento de
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para retificar o lançamento em relação às competências
02/2004, 11/2004 e 12/2004, abatendo-se da base de cálculo do lançamento os pagamentos
anteriores ao início do procedimento de fiscalização, conforme GPSs de fls. 83, 88 e 91.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido no Acórdão n. 03-24.793, pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Brasília/DF:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD
35.830.957-3, lavrada pelas razões informadas às fls. n° 24/25, Relatório Fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16020.000071/2007-99
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000071/2007-99

O contribuinte apresentou defesa tempestiva, fls. 50/114, dando início ao contencioso
administrativo. O serviço de análise devolveu o processo ao setor de fiscalização para
que fosse realizada diligência com o objetivo de prestar informações acerca das guias
apresentadas junto à impugnação. A autoridade lançadora analisou a impugnação e
emitiu informação conclusiva com o resultado informado por meio de planilha às fls.
117 e 121/124.
Após a informação fiscal, o processo foi encaminhado a este órgão julgador, conforme
Portaria 11.027, de 19/09/2007, contudo, pelo fato de a autoridade lançadora ter-se
manifestado novamente nos autos, inclusive, retificando e ratificando suas razões em
relação à procedência do lançamento, o processo retomou a origem, conforme despacho
às fls. 132/133. para que fosse devolvido o prazo de impugnação ao sujeitos passivo, em
observância ao princípio do contraditório.
O sujeito passivo, por sua vez, fls. 145/147, observou que as competências
remanescentes no lançamento apenas identificaram o recolhimento incorreto das multas
por atraso (cálculo errado em 50%). Nesse sentido, reconhecendo a procedência da
infração, promoveu o efetivo recolhimento conforme consta às fls. 148/161.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora ressaltou que, após a baixa em diligência e a confirmação
de pagamentos em várias competências, alguns destes foram quitados antes do procedimento de
fiscalização e devem ser expurgados da NFLD. Já outros, foram liquidados após este marco, o
que exige sua alocação pela autoridade preparadora.
Registra, ainda, que o impugnante reconheceu a procedência do lançamento,
efetuou o recolhimento de multas calculadas com erro.
Ao final do breve julgado, retificou a NFLD em relação aos pagamentos efetuados
antes do lançamento, competências: 1, 3, 6, 10, 11 e 12/2003 e 1 e 6/2004, conforme planilha às
fls. 121/124. Quanto aos pagamentos realizados após o lançamento, inclusive concluída a
diligência, às fls. 141/161, estes deverão ser alocados aos débitos lançados pela NFLD.
Julgou ser procedente em parte a NFLD.
Ciência postal havida em 1/6/2009, conforme AR à fl. 200.
Recurso voluntário apresentado em 1/7/2009, às fls. 203/208.
Narrado o feito, o recorrente não concorda com o Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (DADR), por não haver considerado nenhum dos pagamentos efetuados e
acostados aos autos, porquanto o saldo remanescente é igual ao valor integral do débito.
Para fazer prova de sua alegação, entabula, por competência, GPS e diferença
recolhida.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000071/2007-99

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A discussão consiste na operacionalização do acórdão recorrido, que determinou:
Em relação aos pagamentos efetuados após o lançamento, inclusive os que foram
realizados posteriores à diligência, fls. 141/161, a autoridade preparadora deverá
providenciar a alocação dos créditos para quitação da notificação.
Perceba que o Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) excluiu os
pagamentos anteriores ao lançamento, referentes às competências 1, 3, 6, 10, 11 e 12/2003, 1 e
6/2004, e, em face à distribuição regimental de competência, atribuiu à unidade fiscal a atividade
de apropriação dos pagamentos realizados a destempo aos débitos constituídos no lançamento.
Como consequência, o lançamento fora julgado procedente em parte, pois parte
dos pagamentos ocorreu após sua feitura.
Na interposição do recurso voluntário, não havia sido implementada, pela unidade
de origem, a alocação dos pagamentos aos débitos e a sensibilização dos sistemas de cobrança da
Receita Federal do Brasil, resultando, assim, na aparente indiferença quanto aos pagamentos
posteriores ao lançamento e à diligência.
Contudo, isto não ocorreu, como pode ser observado no Despacho de fls. 288/289:
1. Seguindo o Acórdão 03-24.793/DRJ - Brasília/DF, realizamos as apropriações dos
pgtos. relacionados em planilha juntada as fls. de nos 121 a 124, exceto para as
competências de dez/2001 e. ago/2002;
2. Ressaltamos que não foi possível a alteração das GPSs de dez/2001(R$398,87) e
ago/2002 (R$ 5.283,65) devido às mesmas já terem sido objeto alteração, anterior ao
trabalho realizado por estas ARE/Itapetininga-SP. Assim pedimos a este
SECAT/DRF/SOR para que providencie a alteração das respectivas guias; podendo
utilizar-se dos títulos já emitidos dez/2001 e ago/2002 juntados as fls. de n°s 208 e 230;
3. Lembramos que devido ao impedimento acima descrito, não foi possível também
ajustar os complementos pagos pelo contribuinte referentes as mesmas competências
(dez/2001 e ago/2002) citados em relação juntada à folha de n° 161;
4. Observando a planilha juntada às fls. n°s 121 e 122, em relação aos recolhimentos
para as competências fev/2004 (R$1.390,01), nov/2004 (R$581,84) e dez/2004
(R$286,99), pedimos que seja avaliada a situação dos respectivos recolhimentos, frente
ao saldo apontado no DADR, juntado as fls. de n°s 167 a 171.
E também no Despacho de fls. 299, o Secat/DRF/SOR:
...
4. Com relação aos ajustes de GPS solicitados estes já foram efetuados conforme
comprovantes às fls. 273/276.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16020.000071/2007-99

5. Com relação aos recolhimentos relativos às competências 02/2004, 11/2004, e
12/2004, conforme tela “Consulta Detalhes da GPS” de fls. 277/279, estes foram
efetuados em 24/02/2006, motivo pelo qual ensejam a retificação do lançamento, não
podendo ser objeto de apropriação de pagamento.
6. Ante o exposto e, considerando que a decisão da DRJ em Brasília/DF não se
manifesta com relação a tais competências, s.m.j., cabe o encaminhamento do recurso
voluntário de fls. 188/193 ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo que,
proponho que o presente processo retorne à ARF de origem para providenciar.
Após a operacionalização da alocação dos pagamentos, o principal exigido passou
de R$ 16.507,94 para R$ 1.800,75, vide fls. 301, e significativa parte decorre dos recolhimentos
relativos às competências 2/2004, 11/2004 e 12/2004, que exigem a retificação da autuação.
As GPS às fls. 83, 88 e 91 evidenciam o pagamento, com acréscimos legais, em
24/2/2006, logo, anterior ao início do procedimento de fiscalização.
A desconsideração pela autoridade julgadora deveu-se, suponho, à existência de
recolhimentos complementares, posteriores ao lançamento, em 24/4/2006, às fls. 118, 124 e 125.
De todo modo, cabe retificar o lançamento a fim de que sejam considerados os
recolhimentos espontâneos e prévios à fiscalização.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial, para retificar
o lançamento em relação às competências 2/2004, 11/2004 e 12/2004, abatendo-se da base de
cálculo do lançamento os pagamentos anteriores ao início do procedimento de fiscalização,
conforme GPSs de fls. 83, 88 e 91.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital